Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-26.2022.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000249-26.2022.8.05.0227

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LUCINEIDE DE OLIVEIRA JESUS

Advogado(s): MARCELO NUNES DOS SANTOS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO NA SÚMULA 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA POR FALTA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora e condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do julgamento monocrático proferido com base na Súmula 568 do STJ; e (ii) saber se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência e validade da contratação do empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica.

III. Razões de decidir

3.

Afasta-se a alegação de nulidade do julgamento monocrático, pois a decisão foi fundamentada no entendimento sumular 568 do STJ, que permite ao relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, privilegiando os princípios da economia processual e celeridade.

4. Inexiste prejuízo efetivo demonstrado pelo agravante, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, § 1º do CPC, sendo que eventual vício processual restou sanado pela submissão ao julgamento colegiado do incidente.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando apenas documento com assinatura eletrônica não certificada por terceiro imparcial, conforme exigido pela legislação vigente.

6. Aplica-se integralmente o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, sendo desnecessária a averiguação de culpa.

7. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras decorre da teoria do risco do empreendimento, cristalizada na Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8. Os danos morais restaram configurados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário, privando a acionante de seus recursos financeiros e caracterizando verdadeira intromissão patrimonial sem autorização, sendo o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
: "1. O julgamento monocrático fundamentado na Súmula 568 do STJ não enseja nulidade quando baseado em entendimento dominante sobre a matéria. 2. A contratação mediante assinatura eletrônica somente detém validade quando certificada por autoridade imparcial. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, configurando fortuito interno."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 282, § 1º; CC, art. 884; Súmula 568 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.978.859/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/05/2022; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/04/2011.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
afastar a preliminar suscitada
pelo réu
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.